Tribunal: TJDFT
Processo: 0718702-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO. OBJETO. GUARDA DE MENOR. REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO. GUARDIÃO. VÍNCULO DE PARENTESCO. AVÔ MATERNO. GENITORA FALECIDA. ADOLESCENTE. SITUAÇÃO DE RISCO OU AMEAÇA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO. RESOLUÇÃO. COMPREENSÃO NA JURISDIÇÃO AFETADA AO JUÍZO DE FAMÍLIA. EXCEPCIONALIDADE A ATRAIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE INEXISTENTE (ECA, ARTS. 98 E 148, PARÁGRAFO ÚNICO). INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO.

1. A competência da Vara da Infância e da Juventude para a elucidação de pedido que tem como objeto a regulação de guarda de menor é definida em caráter excepcional, estando a definição da jurisdição do órgão judicial sob essa regulação condicionada à aferição de que a criança ou adolescente cuja guarda será objeto de regulamentação judicial se encontra em situação de risco ou ameaça, conforme plasmado nos artigos 98 e 148, parágrafo único, alínea “a”, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Emergindo da causa de pedir alinhada em ação de guarda que o adolescente cuja regulação da guarda faz o objeto da pretensão não se encontra sob situação de risco ou ameaça, a competência para elucidar a pretensão sob o prisma da adequação do pleito aos interesses e direitos do menor segue a regra geral segundo a qual compete ao Juízo de Família resolver as questões atinadas com a guarda de menores e adolescentes, apreensão que se aplica a postulação advinda do avó materno que, diante do óbito da filha, assumira a guarda de fato do neto, visando, agora, regulamentar formalmente a situação (Lei n. 11.697/08, artigo 27, inciso I, “c”).

3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo de Família suscitado. Unânime.